Tribunal: TJBA
Processo: 8019567-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019567-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RETENÇÃO ANTECIPADA DE VALORES. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE SALDO DISPONÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de ilegalidade de retenção de valores, reconheceu a abusividade da referida retenção antecipada de valores em conta corrente para garantia de pagamento de parcela de empréstimo, sem indicação clara da indisponibilidade no extrato bancário, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção antecipada de valores em conta corrente, sem informação clara sobre o saldo efetivamente disponível, configura falha na prestação do serviço bancário e prática abusiva na relação de consumo; e (ii) estabelecer se tal conduta gera dano moral indenizável e se o valor fixado a título de compensação deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre correntista e instituição financeira possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.

4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A prática financeira em comento consiste na retenção antecipada de valores na conta corrente para garantir pagamento futuro, sem indicação clara e imediata no extrato bancário da indisponibilidade do montante.

6. A apresentação ao consumidor de saldo nominal que não corresponde ao valor efetivamente disponível viola o princípio da transparência e o dever de informação adequada previstos no art. 6º, III, do CDC.

7. A retenção não transparente de valores pertencentes ao consumidor configura defeito na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

8. A indisponibilidade indevida de recursos financeiros, associada à informação bancária imprecisa, gera insegurança e quebra da confiança legítima do consumidor, caracterizando dano moral presumido (
in re ipsa
).

9. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e a reiteração da prática pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A retenção antecipada e não transparente de valores em conta corrente, sem clara indicação do saldo disponível, configura falha na prestação do serviço bancário por violação ao dever de informação, gerando dano moral presumido, sendo devida a indenização quando fixada em valor proporcional à gravidade da conduta e apta a cumprir função compensatória e pedagógica".

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJSP, Apelação Cível nº 1000662-24.2021.8.26.0482, Rel. Des. Jairo Brazil, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019567-62.2020.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, tendo como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto do relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas
Relator

02